Tribunal: TJDFT
Processo: 0704535-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704535-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PEDRO NETO LINHARES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚCARD S.A em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, na qual determinou a emenda à inicial de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0716935-21.2022.8.07.0006 ajuizada em face de PEDRO NETO LINHARES SOARES. Confira-se a decisão objurgada: Indefiro a tramitação do feito em Segredo de Justiça, ante a inocorrência das hipóteses estabelecidas no art. 189 do CPC. Ademais, há que se ressaltar que a publicidade dos atos processuais é direito fundamental do cidadão, conforme art. 5°, LX, da Constituição Federal. Portanto, retire-se a aplicação do sigilo. Anote-se que o feito tramitará 100% digital. Emende-se a petição inicial para que seja justificada a razão pela qual a parte ré difere da pessoa mencionada no DETRAN como proprietário do veículo, conforme informa a tela do sistema RENAJUD. Para tanto, deverá apresentar documento hábil a comprovar que o veículo, em algum momento, esteve na posse do requerido, tais como DUT, nota fiscal ou comunicação de venda. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento (Id. 43446387). Em suas razões, o agravante afirma que a determinação da emenda se consubstancia em defesa prévia em favor da agravada que oportuniza ao réu a ocultação do veículo buscado. Pondera o Decreto 911/64 determina em seu artigo 2o e 3o como requisitos para o ajuizamento da demanda a comprovação da mora e o envio de notificação com aviso de recebimento direcionado ao devedor. Acresce o veículo encontra-se com restrição em seu documento cujo agente beneficiário é o agravante, comprovando assim a possibilidade de busca e apreensão do bem ainda que este tivesse sido transferido a terceiros (Id. 43436385). Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo ativo e o provimento do recurso. Preparo regular (Id. 43446389). É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se a petição inicial encontra-se adequada para autorizar o processamento da ação originária. O artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 determina que na ação de busca e apreensão considera-se documentos indispensáveis para o ajuizamento da demanda o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, em sua ausência, o protesto do título em aberto. Art. 3o - O Proprietário Fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Desta forma, diante da ausência de exigência legal, mostra-se prescindível o registro do bem em nome do devedor para o exercício do direito de ação pelo credor fiduciário. Compulsando os autos, verifica-se que o agravado, Pedro Neto Linhares Soares, celebrou contrato de alienação fiduciária com o agravante, Itaúcard S.A. cuja garantia foi o veículo Fiat – Pálio (FL) Fire Eco 1.08V, ano 2010/2011 (ID. 145994979, autos principais). Há registro do contrato no órgão responsável pelo licenciamento do veículo, conforme demonstrado no Id. 145994981, p.3. Com efeito, a comprovação da constituição em mora, nas causas de busca e apreensão do Decreto-Lei 911/1969, está prevista no art. 2o, § 2o, do referido diploma legal. Após a edição da Lei 13.043/2014, o artigo 2o, do Decreto-lei no 911/69, passou a ter a seguinte redação: Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante o alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. [...] De fato, a atual redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 assenta que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, previsto no contrato, já é suficiente para comprovar a sua mora. Dessa forma, uma vez comprovada que a notificação fora encaminhada para o endereço, previsto no contrato, como no caso em apreço, cujo AR foi recebido pelo próprio devedor, garantida está a constituição em mora. Dessa forma, é prematuro o pedido de emenda à exordial somente pelo fato de não constar dos autos cópia do Certificado de Propriedade ou Documento Único de Transferência. Conclui-se, portanto, que preenchidos os requisitos necessários para o processamento da inicial previstos legalmente, quais sejam a apresentação do contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial; bem como estando presente a verossimilhança das alegações do agravante e o perigo na demora dada a possibilidade de grave prejuízo; deve ser deferida a tutela recursal de urgência. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência e determino o prosseguimento do feito, sem a necessidade de emenda da exordial. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora